Tribunal: TJDFT
Processo: 0725867-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED contra decisão interlocutória, proferida nos autos de ação ajuizada por HUGO VICENTE BUNDCHEN, que deferiu tutela de urgência em favor do autor para determinar a ré, ora agravante, o fornecimento do medicamento XTANDI (Enzalutamida) nos moldes apresentados pela prescrição médica acostada à inicial. Alega a agravante, em síntese, que a agravada é beneficiária de plano de saúde coletivo e que o fármaco por postulado não encontra cobertura contratual. Assevera também que o medicamento pretendido está excluído do rol de coberturas para uso domiciliar definido pela Lei n. 9.656/98 e pela Resolução n.o 428 da Agência Nacional de Saúde (ANS), defendendo ser o referido rol de cunho taxativo, o que fundamenta a recusa de fornecimento de forma legítima no seu entender. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o provimento para seja reformada a decisão agravada, a fim de reconhecer o direito à recusa no fornecimento e obstar qualquer medida coercitiva direta ou indireta quanto ao cumprimento da tutela provisória de urgência. Preparo no ID 28069074 – pág. 1 e 2. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator do recurso atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). No caso, não vislumbro a probabilidade do direito invocado. De início, é importante registrar que a relação firmada entre as partes está submetida de maneira incontroversa ao Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o), sendo a agravante empresa operadora de plano de saúde que atua no regime de mercado aberto na comercialização de seus serviços e produtos ao público em geral e, de outro lado, a parte agravada, consumidor conveniada do plano de saúde o utiliza os serviços prestados como destinatário final. Aplica-se à hipótese, portanto, o direcionamento dado pelo enunciado n.o 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concernem às situações limites que podem render abalo direto à vida do consumidor, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de tratamento indispensável capaz de preservar sua condição de vida, sendo imperioso o atendimento às suas legítimas expectativas quanto ao contrato e a adequação dos serviços prestados (artigos 18, §6o, III; 20, §2o; 47; e 51, VI, todos do Código de Defesa do Consumidor). Impende ressaltar que a operadora de plano de saúde não pode restringir a liberdade do médico especialista responsável pela condução da terapêutica adequada ao caso clínico da paciente quando os métodos científicos são reconhecidamente validados no meio científico e permitidos pela legislação vigente, sendo indevida a recusa fundada na alegação única de que o fármaco prescrito não está listado no rol de procedimento e eventos de saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), cuja enumeração é de caráter meramente exemplificativo. Para os limites de cognição próprios do presente instrumento, tenho que há um evidente perigo reverso na concessão do efeito suspensivo, sobretudo quando demonstrada a aparente necessidade da medicação para o tratamento das moléstias que acometem a parte agravada, o que é confirmado pela documentação dos relatórios médicos acostados aos autos no processo originário 0724115-61.2021.8.07.0001, que reclama o prestígio devido contraditório na oportunidade. Com efeito, não vislumbro a probabilidade suficiente do direito para, inaudita altera pars, conceder o excepcional efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora